Tribunal: TJSP
Processo: 1007746-72.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSÓRCIO. Aquisição de imóvel. Ação de condenação à restituição de valores. Procedência em primeiro grau.

Contrato firmado em 13/08/2008. Inaplicabilidade da Lei no 11.795, de 08/10/2008 que entrou em vigor em 05/02/2009.

Desistência/exclusão. Restituição que se dará no dia seguinte da contemplação em sorteio ou do encerramento do grupo.

Cláusula penal. Pretensão de dedução do valor

Ementa:
CONSÓRCIO. Aquisição de imóvel. Ação de condenação à restituição de valores. Procedência em primeiro grau.

Contrato firmado em 13/08/2008. Inaplicabilidade da Lei no 11.795, de 08/10/2008 que entrou em vigor em 05/02/2009.

Desistência/exclusão. Restituição que se dará no dia seguinte da contemplação em sorteio ou do encerramento do grupo.

Cláusula penal. Pretensão de dedução do valor correspondente. Inadmissibilidade. Sanção contratual que é considerada abusiva, nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.

Taxa de administração. Pretensão de dedução de tal encargo. Admissibilidade, mas sem que seja proporcional ao período em que a ré administrou a cota, uma vez que inexistente previsão contratual nesse sentido.

Sentença reformada, em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191771
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007746-72.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é apelado FÁBIO LUIZ
BRANCO GOLZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007746-72.2019.8.26.0506 -Voto no 43.968
2
Voto no 43.968
Apelação n° 1007746-72.2019.8.26.0506
Comarca: Foro de Ribeirão Preto
Apelante: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Apelada: Fábio Luiz Branco Golzi
CONSÓRCIO. Aquisição de imóvel. Ação de condenação à
restituição de valores. Procedência em primeiro grau.
Contrato firmado em 13/08/2008. Inaplicabilidade da Lei no
11.795, de 08/10/2008 que entrou em vigor em 05/02/2009.
Desistência/exclusão. Restituição que se dará no dia seguinte da
contemplação em sorteio ou do encerramento do grupo.
Cláusula penal. Pretensão de dedução do valor correspondente.
Inadmissibilidade. Sanção contratual que é considerada abusiva,
nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.
Taxa de administração. Pretensão de dedução de tal encargo.
Admissibilidade, mas sem que seja proporcional ao período em
que a ré administrou a cota, uma vez que inexistente previsão
contratual nesse sentido.
Sentença reformada, em parte. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação à restituição de valores,
reportada a contrato de consórcio para aquisição de imóvel.
A r. sentença assentou a procedência dos pedidos formulados
para condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores efetivamente
pagos pelo autor, corrigidos monetariamente a partir do recolhimento de cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007746-72.2019.8.26.0506 -Voto no 43.968
3
parcela e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação,
observados que os descontos facultados (taxa de administração, de adesão e
seguro) devem se dar de forma proporcional ao tempo em que o autor
permaneceu no grupo.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Apelou a ré para a reversão da conclusão de primeiro grau e o
fez sob o argumento de que é inequívoco que os valores pagos pelo
consorciado excluído serão restituídos até trinta dias do encerramento do
grupo de consórcio, não havendo ressalvas casuísticas ao prazo de duração da
cota.
Tem a ré que o autor adquiriu cota de consórcio plenamente
ciente do prazo de duração do contrato, que é sabidamente longo no caso de
bens imóveis, e da condição para restituição dos valores pagos em caso de
exclusão.
Diz a ré que as cláusulas contratuais autorizam a administradora
do consórcio a deduzir a multa pactuada e a taxa de administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007746-72.2019.8.26.0506 -Voto no 43.968
4
Por fim, sustenta a ré que os valores pagos devem ser calculados
com base no percentual amortizado do valor do bem e acrescido dos
rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Verifica-se que o autor firmou proposta de adesão ao grupo de
consórcio para aquisição de bem imóvel em 13/08/2008, portanto, anterior ao
início de vigência da Lei no 11.795/08.
Para estes era aplicada a Circular no 3.084, de 31/01/2002,
vigente à época da assinatura do contrato, que dispunha em seu artigo 3o,
inciso XIV, e em seu artigo 4o, § 2o, que os montantes recebidos pela
administradora de consórcio devem ter aplicação financeira que se reverte ao
fundo.
De fato, a pretensão à restituição das parcelas por desistência do
consórcio de forma imediata não tem razão de ser, pois é devida em até trinta
dias do encerramento do grupo, entendimento já pacificado em recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007746-72.2019.8.26.0506 -Voto no 43.968
5
repetitivo do egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.119.300/RS,
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 14.04.2010).
Dessa forma, a devolução dos valores ao consorciado
desistente/excluído deverá ocorrer quando da contemplação de sua cota em
sorteio, ou, se tal não ocorrer, em até 30 dias após o encerramento do grupo.
Logo, não se pode pretender a apropriação imediata da soma em
dinheiro paga.
No mais, é tema fora de discussão que o Código de Defesa do
Consumidor é aplicável ao caso. Na vertente hipótese, o negócio jurídico que
envolve os litigantes revela a notória relação de consumo existente,
consubstanciada na prestação de serviços e oferta correlata de produtos
fornecidos pela ré ao autor, seu consumidor destinatário final.
Com isso, forçoso é que seja vista a aplicação da cláusula que
dispõe acerca da “cláusula penal”, como benefício exclusivo à ré, em
evidente desigualdade e desvantagem exagerada ao consumidor, uma vez que
o próprio contrato já prevê a exclusão do consorciado do grupo.
Sendo assim, tais fatos são reveladores e suficientes para que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007746-72.2019.8.26.0506 -Voto no 43.968
6
reconheça a nulidade de tais cláusulas, na forma do artigo 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor.
A jurisprudência dessa colenda 23a Câmara de Direito Privado já
decidiu nesse sentido:
“Contrato Consórcio para aquisição de veículo Devolução
dos valores pagos, abatidos, tão-somente, o prêmio de seguro e a
taxa de administração
Cláusula penal, dispondo sobre o
ressarcimento do prejuízo supostamente causado ao grupo pelo
consorciado desistente ou excluído, correspondente a 10% sobre
o valor do fundo comum atualizado, que é abusiva Ré que não
comprovou o efetivo prejuízo ocasionado ao grupo pelo
consorciado desistente ou excluído Art. 53, § 2o, do CDC.”
(Apelação no 0002589-58.2012.8.26.0223, Rel. Des. JOSÉ
MARCOS MARRONE, j. 13.05.20154)
“AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO -
LEGITIMIDADE PASSIVA - CONSÓRCIO - Responsabilidade
pela administração dos recursos do grupo do qual participava o
consorciado - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido -
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO
NESTE
TÓPICO.
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO
DE
BEM
MÓVEL
-
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO - RESCISÃO DO
CONTRATO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - Rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007746-72.2019.8.26.0506 -Voto no 43.968
7
contratual - Possibilidade de devolução das parcelas pagas, em
razão da desistência do consorciado - Relação de consumo -
Nulidade da cláusula que estipula a multa compensatória a título
de 'cláusula penal' - Restituição integral das parcelas indevida - É
cabível a devolução das parcelas pagas, em razão da desistência
do consorciado, deduzindo-se apenas a taxa de administração,
taxa de adesão e prêmio de seguro - RECURSO DO AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO
-
RECURSO
DA
RÉ
DESPROVIDO
NESTE
TÓPICO.”
(Ap.
0010260-19.2012.8.26.0099, Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, d.j.
25.06.2014)
No entanto, haverá dedução da taxa de administração, por referir-
se a serviço do qual o consumidor usufruiu no período em que esteve
vinculado ao consórcio, sem que se possa falar em dedução da multa
contratual, conforme determinado, e que a dedução daquela seja proporcional
ao tempo em que a ré administrou a cota, uma vez que inexistente previsão
contratual nesse sentido.
Sobre o valor a ser restituído, incidirá correção monetária, na
forma da súmula no 35, do colendo Superior Tribunal de Justiça, mais juros
de mora de 1% ao mês a contar do dia seguinte da contemplação do
consorciado desistente/excluído em sorteio ou do encerramento do grupo ao
qual pertence o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007746-72.2019.8.26.0506 -Voto no 43.968
8
Por essas razões, a r. sentença merece reforma para que a
devolução das quantias pagas seja feita em até trinta dias após a
contemplação do consorciado desistente/excluído em sorteio ou do
encerramento do grupo, com abatimento da taxa de administração
correspondente, sem que se possa falar em dedução da multa contratual.
Em razão da sucumbência, tida como parcial, cada parte arcará
com metade das custas processuais e com os honorários advocatícios do
patrono da parte adversa, sendo 15% sobre o valor da condenação a cargo da
ré e 15% sobre o valor da causa (R$9.665,04) a cargo do autor, já
considerado o trabalho desenvolvido também na fase recursal.
Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator